Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-98.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-98.2022.8.14.0123

RECORRENTE: AURINDO RAMOS DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor requer a majoração da indenização moral e a reforma da sentença quanto à limitação da restituição em dobro apenas aos descontos posteriores à modulação dos efeitos promovida pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado diante da gravidade da cobrança indevida incidente sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, analfabeto e hipervulnerável; e (ii) estabelecer se a restituição em dobro do indébito é cabível também em relação aos descontos realizados anteriormente à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação nem apresenta instrumento contratual válido, autorização expressa ou qualquer elemento apto a legitimar os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora.

4. Os descontos indevidos recaem sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa e analfabeta, circunstância que evidencia acentuada vulnerabilidade e afasta a caracterização de mero aborrecimento cotidiano.

5. O dano moral decorre da própria gravidade da conduta ilícita e da indevida privação de parcela do benefício previdenciário, capaz de comprometer a tranquilidade, a segurança financeira e a dignidade do consumidor.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando valores irrisórios ou enriquecimento sem causa, razão pela qual a quantia fixada na origem comporta majoração para melhor atender às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé específica do fornecedor.

8. A realização de descontos contínuos em benefício previdenciário sem qualquer comprovação contratual, aliada à revelia da instituição financeira, caracteriza violação aos deveres de cautela, segurança, lealdade e transparência inerentes à atividade bancária.

9. A restituição simples, em hipóteses de manifesta afronta à boa-fé objetiva, estimula comportamento negligente incompatível com a proteção assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AURINDO RAMOS DOS SANTOS em face da sentença proferida pela Vara Única de Novo Repartimento, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, movida em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 567003853, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 805140851), com atualização monetária e juros moratórios, a partir de cada efetivo desconto realizado (Súmula 43 do STJ), utilizando-se como índice exclusivamente a taxa SELIC, que já abrange ambos os ajustes legais, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), até a data do arbitramento, termo inicial da correção monetária (Súmula 362 do STJ), momento a partir do qual deverá incidir, unicamente, a taxa SELIC, que compreende tanto os juros quanto a correção monetária.

A parte ré arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença foi modificada nos seguintes termos:

“Portanto, cabível o acolhimento do pedido de repetição de indébito, devendo ser devolvidos, na forma simples, os descontos anteriores a 30/03/2021, e, em dobro, os descontos posteriores a essa data, relativos ao contrato nº 322915314-7 , com os respectivos juros e correção monetária.

Procedo à correção do dispositivo para constar:

“b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a restituir todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 805140851), na forma simples os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro após esta data, com atualização monetária e juros moratórios, a partir de cada efetivo desconto realizado (Súmula 43 do STJ), utilizando-se como índice exclusivamente a taxa SELIC, que já abrange ambos os ajustes legais, respeitada a prescrição quinquenal;”

No mais, mantenho a sentença vergastada inalterada nos demais termos.”

Após o julgamento do segundo embargos de declaração, a sentença foi modificada nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

a) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material quanto à identificação da parte ré no dispositivo da sentença, que passa a constar como BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A;

b) REJEITO os embargos no que se refere à alegada necessidade de comprovação de má-fé para fins de restituição em dobro, mantendo-se integralmente a condenação fixada com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada apenas quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, por entender que a quantia fixada é insuficiente diante da gravidade da conduta, da ausência de contrato, da revelia da instituição financeira, dos descontos realizados sobre benefício previdenciário e de sua condição de pessoa idosa, analfabeta e hipervulnerável. Afirma que os descontos indevidos ultrapassam mero aborrecimento, pois incidiram sobre verba alimentar destinada à sua subsistência, razão pela qual requer a majoração da indenização para valor não inferior a R$10.000,00, além da reforma do capítulo da sentença que determinou a restituição do indébito na forma simples no período anterior a 30/03/2021.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

O Ministério Público em 2º Grau opinou pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e da forma de restituição do indébito no período anterior à modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, uma vez que a sentença já reconheceu a nulidade do contrato questionado, a inexistência de comprovação da contratação e o dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

O recurso merece parcial provimento.

No caso, restou reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação que deu origem aos descontos no benefício previdenciário do autor. Além disso, o banco permaneceu revel, deixando de apresentar contrato válido, autorização expressa ou qualquer elemento capaz de demonstrar a legitimidade da cobrança.

Os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa e analfabeta. Esse contexto evidencia situação de acentuada vulnerabilidade e afasta a tese de mero aborrecimento cotidiano.

A privação indevida de parcela do benefício previdenciário compromete a tranquilidade, a segurança financeira e a dignidade do consumidor, especialmente quando não há prova mínima de contratação válida. Nessa hipótese, o dano moral está configurado, pois decorre da própria gravidade do ilícito e da natureza alimentar da verba atingida.

Por outro lado, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto valor meramente simbólico quanto enriquecimento sem causa. Embora o montante de R$1.000,00 fixado na origem seja reduzido diante das circunstâncias do caso, o valor pleiteado de R$10.000,00 mostra-se excessivo, considerando o valor mensal do desconto e a ausência de elementos que indiquem repercussões extraordinárias além daquelas inerentes ao desconto indevido.

Assim, entendo adequado majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, quantia que melhor atende às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, sem perder de vista os parâmetros de proporcionalidade aplicáveis ao caso concreto.

No tocante à repetição do indébito, observa-se que a sentença limitou a devolução em dobro aos descontos posteriores à modulação dos efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

Todavia, embora o STJ tenha modulado os efeitos da tese firmada naquele precedente, a própria Corte Superior assentou que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé específica do fornecedor.

No caso concreto, verifica-se circunstância excepcional apta a justificar a devolução em dobro também no período anterior à modulação.

Isso porque não se trata de mero equívoco justificável ou simples falha operacional isolada. A instituição financeira realizou descontos contínuos sobre benefício previdenciário sem apresentar qualquer instrumento contratual, mesmo após regularmente citada e intimada nos autos. Além disso, deixou de apresentar contestação, permanecendo revel durante toda a instrução processual.

A ausência absoluta de comprovação da contratação evidencia violação ao dever de cautela, segurança e transparência inerentes à atividade bancária, revelando conduta incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.

A boa-fé objetiva impõe ao fornecedor deveres anexos de lealdade, cooperação e segurança, especialmente em contratos bancários envolvendo consumidores idosos, analfabetos e hipervulneráveis. A realização de descontos diretamente em benefício previdenciário sem mínima demonstração da origem contratual legítima extrapola o mero erro escusável e caracteriza falha grave na prestação do serviço.

Nessas circunstâncias, a restituição simples acabaria por estimular comportamento negligente incompatível com a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, ainda em relação ao período anterior à modulação fixada pelo STJ, a devolução em dobro mostra-se devida diante da inequívoca afronta à boa-fé objetiva evidenciada no caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

a) majorar a indenização por danos morais de R$1.000,00 para R$3.000,00;

b) reformar parcialmente a sentença para reconhecer que a restituição do indébito deverá ocorrer em dobro também em relação aos descontos realizados anteriormente à modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, observada a prescrição quinquenal, em razão da manifesta violação à boa-fé objetiva caracterizada pela ausência de comprovação contratual e pela indevida cobrança incidente sobre benefício previdenciário da parte autora.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026